Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701430-37.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: LAIS MORGANA DOS REIS MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 49183401), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Em tentativa de intimação da agravada para apresentar resposta ao recurso, consta da certidão de ID 49872094 a notícia de que ela está morando fora do país. Intimado a se manifestar, o requerente pede o cumprimento do ato via correspondência eletrônica. Para tanto, informa três endereços de e-mail: • allinefab_12@hotmail.com • roberto.tor@outlook.com • gabriel.nobrecontabilidade@gmail.com Argumenta que conseguiu contato com a recorrida por meio dos referidos endereços eletrônicos, colacionando prints de conversas com a suposta ré. Conquanto não haja vedação para a realização de intimação via correspondência eletrônica, verifico que os três endereços informados contêm nomes diferentes do nome da agravada, que se chama Lais Morgana dos Reis Medeiros. Da mesma forma, as cópias juntadas ao ID 52219405 em nada indicam diálogo com a recorrida. Assim, indefiro o pedido de intimação por meio dos endereços eletrônicos indicados. Intime-se a parte agravante para requerer o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador